Tribunal: STF
Processo: HC 210563
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jaqueline Alves Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, ABSORÇÃO E DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODO O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de manifestação pela Corte local sobre os pedidos de absolvição, absorção, e de aplicação do redutor do tráfico privilegiado impede a apreciação de tais temas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Permanecendo hígidos os fundamentos da prisão cautelar, não se mostra razoável conceder a ré que permaneceu presa durante a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido 



    (HC 708.480 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator